Tribunal: TJMT
Processo: 1018094-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
EMENTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - LEI MUNICIPAL 4.352/2021 - ARTIGO 3o – PODER EXECUTIVO - VERBAS INDENIZATÓRIAS – PATAMAR DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DISPOSITIVOS DA CONSTIOTUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REVOGAÇÃO POSTERIOR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRECEDENTES DO STF - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação” (ADI 4.389-DF).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018094-30.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - LEI MUNICIPAL 4.352/2021 - ARTIGO 3o – PODER EXECUTIVO - VERBAS INDENIZATÓRIAS – PATAMAR DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REVOGAÇÃO POSTERIOR
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRECEDENTES DO STF - AÇÃO
EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação
” (ADI 4.389-DF).

Relatório

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso contra o Município de Barra do Garças, com pedido liminar de suspensão da Lei n. 4.352, de 16 de dezembro de 2021, que instituiu no âmbito do Poder Executivo, especificamente ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Procurador-Geral do Município, como contribuição em espécie na forma de ressarcimento das despesas relativas às atividades inerentes ao cargo, em patamar desarrazoado e desproporcional quando confrontado com o valor do subsídio, em afronta aos artigos 10, 129, 173, §2o e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Antes mesmo de recebida a Ação, o Município de Barra do Garças informa que “
regularizou os valores relacionados a verba indenizatória, respeitando o patamar máximo de 60% (sessenta pontos percentuais), por meio da Lei Municipal 4.551, de 13 de setembro de 2022
”, o que modificou substancialmente o contido no art. 3o questionado pela PGJ (ID 144084677).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela extinção da Ação ante a perda superveniente do seu objeto (ID 148675674).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou como regra a perda superveniente de objeto da ADI, por revogação ou alteração substancial da lei impugnada, desde a ADI 709, de relatoria do Ministro Paulo Brossard, na qual se concluiu que a revogação ulterior da lei questionada “
realiza em si a função jurídica constitucional reservada a ação direta de expungir do sistema jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade
” (TP, j. 7-10-1992).

No mesmo sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes.

2. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução de mérito”

(STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.389 – DF, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática de 6-2-2018).

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foi originalmente proposta sob o fundamento de que o artigo 3o da Lei impugnada (4.352, de 16-12-2021), editada pelo Município de Barra do Garças, viola os artigos 10, 129, 173, §2o e 193, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso, por instituir pagamento de verba indenizatória aos membros do Poder Executivo Municipal em patamar desarrazoado e desproporcional quando confrontado com o do subsídio.

Editada nova Lei Municipal (4.551
,
de 13 de setembro de 2022), adequando os valores ao patamar máximo de 60% do subsídio, deve ser extinta a Ação sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto, conforme reiteradamente vem decidindo o STF.

Posto isso, ante a prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade pela perda superveniente do objeto,
julgo extinto
o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022